Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732035-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARQUES ARMACOES E FORMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por QUALITTY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por MARQUES ARMAÇÕES E FORMAS LTDA, que determinou à agravante a suspensão da cobrança de valores devidos a partir de 13/05/2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (ID 242665528). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o cancelamento do plano de saúde decorre da rescisão de contrato coletivo empresarial, precedida de notificação prévia e cobrança ao final da vigência contratual, conforme previsto na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e na cláusula contratual, observando-se o prazo mínimo de vigência de 12 meses e a notificação com antecedência de 60 dias. Alega, ainda, que a parte agravada utilizou o plano de saúde após a solicitação de rescisão contratual, especificamente no mês de julho, na Clínica Mantevida de Sobradinho/DF, entendendo ser legítima a cobrança da mensalidade, uma vez que o beneficiário teve acesso e utilizou os serviços do plano após a comunicação da rescisão, o que indica o seu conhecimento de que o plano permanecia ativo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem presentes os requisitos legais para a medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o plano de saúde encaminhou e-mail à parte agravada, em 13/05/2025, comunicando o cancelamento do plano de saúde empresarial conforme RN n. 557/2022, art. 23 e conforme consta da cláusula 15a, item 15.4 do contrato, com a ressalva de que o contrato seria cancelado a partir de 11/07/2025 (ID 242212832). O juiz a quo entendeu que a cobrança das mensalidades vencidas após o comunicado de cancelamento do plano é indevida, tendo em vista que o art. 17 da RN 195/2009, que exigia a notificação prévia de 60 dias, foi revogado pela RN 455/2020. Registra-se que os planos de saúde podem ser classificados como: (i) individuais ou familiares, (ii) coletivos empresariais e (iii) coletivos por adesão, conforme dispõe o art. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998. Tais modalidades se diferenciam quanto à forma de contratação, cálculo e precificação dos serviços de saúde suplementar. No caso em análise, trata-se de plano coletivo empresarial, com cobertura hospitalar, firmado em 20/06/2022, tendo como contratante a empresa Marques &amp; Lago Armações e Formas Ltda. A jurisprudência tem reconhecido situações semelhantes como “falsos coletivos”, em razão da existência de apenas dois beneficiários, com custo mensal de R$642,62 (ID 74738418, p.18). Aplicam-se aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no enunciado de Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. Nos contratos de plano de saúde coletivo, admite-se a rescisão unilateral. A Resolução Normativa n. 557/2022, que revogou a RN n. 195/2009, dispõe que as condições para a rescisão dos contratos coletivos, sejam por adesão ou empresariais, devem estar expressamente previstas no instrumento contratual firmado entre as partes (art. 23). O Anexo da referida norma estabelece que a rescisão unilateral imotivada, por qualquer das partes, somente poderá ocorrer após o período mínimo de 12 meses de vigência, devendo ser precedida de notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Embora o parágrafo único do artigo 17 da RN no 195/2009 tenha sido revogado pela RN no 455/2020 da ANS, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, tal revogação não impede a rescisão unilateral, desde que observados os parâmetros anteriormente mencionados. Tal entendimento encontra respaldo no colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias), uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares." (AgInt no REsp 2.097.704/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, a RN n. 509/2022, reforça, em seu Anexo I, sobre a necessidade de notificação prévia de 60 (sessenta) dias nos casos de rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo por adesão, como é a hipótese dos autos. O art. 23 da RN/ANS 557/2022 prevê que as condições de rescisão de contrato ou suspensão da cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, considerando que a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo empresarial observou os requisitos legais e contratuais — notadamente o prazo mínimo de vigência de 12 meses, e a notificação prévia com antecedência de 60 dias —, revela-se legítima a cobrança das mensalidades até a data de efetivo encerramento do plano, qual seja, 11/07/2025. Ademais, a utilização dos serviços de saúde pela parte agravada (ID 74738416) após a comunicação da rescisão reforça o entendimento de que o plano permaneceu ativo até a data indicada, sendo devida, portanto, a contraprestação financeira correspondente ao período. Diante do exposto, em análise sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator